Tribunal: TJSP
Processo: 0000641-89.2016.8.26.0369
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – Condutora que, agindo com imprudência, conduz o veículo com sonolência e dorme ao volante, invadindo a contramão e colidindo seu veículo com o veículo conduzido pela vítima, provocando a morte desta. Óbito que sobreveio após complicações decorrentes do

Ementa:
APELAÇÃO – CRIME DE TRÂNSITO – HOMICÍDIO CULPOSO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – Condutora que, agindo com imprudência, conduz o veículo com sonolência e dorme ao volante, invadindo a contramão e colidindo seu veículo com o veículo conduzido pela vítima, provocando a morte desta. Óbito que sobreveio após complicações decorrentes do tratamento das lesões resultantes do acidente causado pela ré. Ausência de causa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado morte. Laudo conclusivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000641-89.2016.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada ROSEMEIRE
MENDONÇA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para condenar a ré
Rosemeire Mendonça de Souza, à pena de 02 anos de detenção, em regime
inicial aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
prazo de 08 meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, conforme assinalado pelo E. Relator, por incursa no
artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
2
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369
Comarca de Monte Aprazível 2a Vara
Apelante: Ministério Público
Apelado: Rosemeire Mendonça de Souza
Voto no 13872
APELAÇÃO
CRIME DE TRÂNSITO
HOMICÍDIO
CULPOSO
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECURSO
MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO

ACOLHIMENTO Condutora que, agindo com imprudência,
conduz o veículo com sonolência e dorme ao volante,
invadindo a contramão e colidindo seu veículo com o veículo
conduzido pela vítima, provocando a morte desta. Óbito que
sobreveio após complicações decorrentes do tratamento das
lesões resultantes do acidente causado pela ré. Ausência de
causa superveniente relativamente independente que, por si só,
produziu o resultado morte. Laudo conclusivo. Recurso
provido.
Vistos.
O Ministério Público do Estado de São Paulo
interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 06.06.2018,
prolatada pelo MMo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Monte
Aprazível, que absolveu Rosemeire Mendonça de Souza da imputação da
prática do crime previsto no artigo 302, “caput”, da Lei no 9.503/97, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
313/315).
Em suas razões, o Ministério Público pleiteou a
condenação da ré, nos termos da denúncia, alegando, em síntese, estar
comprovado o nexo causal (fls. 330/336).
Já a Defesa, nas contrarrazões, requereu o não
provimento do apelo (fls. 350/358).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
3
Justiça opinou, por sua vez, pelo provimento do recurso (fls. 365/369).
É o relatório.
A ora apelada foi denunciada como incursa no
artigo 302, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, porque, no dia
23.11.2015, por volta das 06h45min, na Rodovia Feliciano Sales Cunha,
KM 471+500m, na cidade e Comarca de Monte Aprazível, agindo com
imprudência, na direção de veículo automotor, matou Jorgino José
Domingues.
Após regular instrução, sobreveio a sentença que
a absolveu, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Em que pesem os fundamentos apresentados
na r. sentença e nas contrarrazões da Defesa, o recurso interposto pelo
Ministério Público merece provimento, uma vez que, analisando-se o
conjunto probatório, verifica-se que ficou bem demonstrada a prática do
delito pela ora apelada.
Com efeito, indiscutível a materialidade
delitiva em face dos boletins de ocorrência (fls. 07/10 e 37/38), do laudo
pericial do local (fls. 21/33), do ofício do Detran-SP (fls. 39/41), do
laudo de lesão corporal (fls. 54/55), do laudo do exame necroscópico
(fls. 71/74), bem como da prova oral.
Da mesma forma, comprovada ficou a autoria.
Interrogada em Juízo, a ré afirmou que não se
recorda da dinâmica do acidente, nem de ter dormido ao volante, mas
“acredita” no que as testemunhas falam (fls. 194 mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
4
Os demais elementos de prova trazidos aos
autos, contudo, confirmaram os termos da denúncia.
Em depoimento seguro, a testemunha Samuel
Fernando Verginio esclareceu que trafegava atrás do veículo da vítima,
quando a ré invadiu repentinamente a faixa de rolamento em que
estavam, no sentido contrário, atingindo o carro da vítima na parte
frontal esquerda e, na sequência, o seu carro. Segundo Samuel, após o
acidente, constatou que o ofendido estava preso nas ferragens e se
dirigiu ao carro da ré, momento em que ela começou a chorar e admitiu
ter dormido ao volante. Acrescentou que soube do óbito da vítima
quando prestou declarações na polícia (fls. 190 mídia digital).
Já a testemunha Renato de Souza Oliveira,
policial militar rodoviário, relatou que, cientificado da ocorrência de
acidente de trânsito, dirigiu-se ao local, onde constatou que a ré invadiu
a pista de rolamento contrária e colidiu frontalmente com o veículo do
ofendido, além de ter atingido um terceiro veículo. Segundo Renato, a
acusada afirmou que se distraiu ao volante e acreditava ter dormido,
causando o acidente. Acrescentou que a ré também tinha uma infração
de trânsito relacionada à CNH (fls. 275 mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Edmilson Ribeiro da Silva, também policial militar
rodoviário, que, muito embora não tenha se recordado bem dos fatos, o
que é compreensível, tendo em vista o tempo transcorrido entre a data do
acidente e a audiência, narrou os fatos à semelhança de seu colega,
confirmando que constatou o sítio de colisão na faixa contrária à da
acusada, indicando que ela teria invadido a contramão e atingido o carro
da vítima, frontalmente, tendo um terceiro veículo se envolvido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
5
acidente (fls. 275 mídia digital).
Importante ressaltar, nesse passo, no tocante à
idoneidade dos depoimentos dos policiais, que na condição de servidores
públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a
observância aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança,
como de resto qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário,
inexistente nos autos.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Destaca-se,
ainda,
que
os
depoimentos
prestados pelas testemunhas na Delegacia e em Juízo são, em essência,
coerentes e harmônicos. Ademais, no caso em questão, não se vislumbra
qualquer motivo para que elas procurassem imputar falsamente à ré um
delito que ela não cometeu. Frise-se, neste ponto, que, em ambas as
fases, a testemunha Samuel afirmou que a acusada admitiu ter dormido
ao volante, causando o acidente.
Por sua vez, as testemunhas Leandra Teresinha
Moretti Mendonça, Larissa de Souza Olivetti e Jessica Camaiara dos
Santos Castilho Simpionato, arroladas pela Defesa, em nada
contribuíram para o deslinde da causa, pois não presenciaram o acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
6
e não souberam fornecer informações a respeito da dinâmica dos fatos
(fls. 191/193 mídia digital).
No mais, quanto à alegação de ausência de
comprovação do nexo causal, utilizada como fundamento para a
absolvição, observo que, no laudo de exame necroscópico (fls. 71/74),
constou que, de acordo com a ficha de encaminhamento de cadáver, a
vítima foi internada na data do acidente com “diagnóstico de politrauma
(trauma esplênio grau III e múltiplas fraturas)”, depois teve “choque
hemorrágico com parada cárdio respiratória revertida com 4 ciclos de
ressuscitação cárdio pulmonar”, evoluindo o quadro para “pneumonia
nosocomial tratada com antibioticoterapia, choque séptico não responsivo
a drogas vasoativas e insuficiência renal aguda dialítica”. Acrescentou-se
que o ofendido apresentava diversas lesões no abdômen e membros
superiores e inferiores, dentre os quais, fratura de ossos na perna esquerda,
com ferimentos compatíveis com fixação óssea externa, concluindo que a
morte “foi consequência de choque séptico em decorrência de septicemia
ocorrido na vigência de internação para tratamento de politraumatismo”.
E, ao responder ao quesito relativo ao instrumento ou meio que produziu a
morte, o médico legista apontou “agente biológico e instrumento
contundente” (grifei).
Nesse contexto, se depreende do histórico
hospitalar e da conclusão do laudo de exame necroscópico, que houve
correlação direta entre as lesões decorrentes do acidente causado pela ré e o
óbito do ofendido, não sendo a pneumonia nosocomial mera causa
superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o
resultado morte, razão pela qual não exclui a tipicidade penal.
De fato, tratando-se de óbito por complicações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
7
decorrentes do tratamento das lesões provocadas no acidente, constituindo
mero desdobramento do evento inicial, não houve rompimento do nexo de
causalidade.
A propósito: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPRUDÊNCIA. ACIDENTE DE
VEÍCULO. CONCAUSA RELATIVAMENTE INDEPENDENTE. SUPERVENIÊNCIA.
MOTIVO
GERADOR.
MORTE
POR
CHOQUE
SÉPTICO,
PNEUMONIA
BACTERIANA, TRAUMA RAQUIMEDULAR E POLITRAUMATISMO DECORRENTE
DA CONDUTA IMPUTADA NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
7/STJ.
1.
Conforme
o
art.
13,
§
1o,
do
Código
Penal,
a
superveniência
de concausa relativamente independente exclui a imputação tão-somente quando tenha
produzido, por si só, o resultado (REsp 1562692/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016). 2. No presente caso, a
Corte de origem consignou que, pelas provas encartadas nos autos, o acidente causado
pela recorrente foi a causa eficiente da morte da vitima. Ora, concluir que não há nexo
ligando o acidente de veículo ao resultado morte da vítima por choque séptico,
pneumonia bacteriana, trauma raquimedular e politraumatismo, como requer a parte
recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso
especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido." (STJ
AgRg no REsp 1666375/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)
“Apelação. Homicídio
culposo.
Condenação.
Insurgência defensiva. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Acervo
probatório documental, pericial e oral amplo e harmônico, dando sustentação para
o édito condenatório. Réu que atravessou a pé uma rodovia em local proibido, no
período da noite, trajando roupas escuras, o que resultou em um acidente
automobilístico e na consequente morte da vítima, condutora do veículo automotor,
advinda de uma doença adquirida em razão do acidente. Nexo de causalidade
comprovado. Conduta culposa demonstrada nos autos, sob o prisma da imprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
8
do acusado. Condenação mantida. Pena fixada no piso legal, com substituição da
reprimenda corporal por uma pena alternativa. Recurso improvido.” (TJ/SP

Apelação Criminal 0011305-31.2014.8.26.0344, Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/06/2019)
Verifica-se, portanto, que a ré agiu com culpa, na
modalidade de imprudência, uma vez que, sem atender os cuidados
necessários à segurança do trânsito, conduziu o veículo sonolenta e dormiu
ao volante, invadindo a contramão e colidindo seu veículo com o veículo
conduzido pela vítima, causando o acidente que a levou a óbito.
A propósito: “APELAÇÃO
Homicídio culposo
na direção de veículo automotor circunstanciado Artigo 302, § 1o, inciso II, do
Código de Trânsito Brasileiro Provas que evidenciam a responsabilidade do
acusado no acidente que ceifou a vida da vítima Culpa evidente Réu que,
conduzindo extremamente cansado e com sono, dormiu ao volante e atropelou a
ofendida, infringindo um dever de cuidado e tornando previsível a ocorrência de
eventual acidente Pena [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ/SP
APL 0022175-65.2010.8.26.0348, Rel. Silmar Fernandes, 3a Câmara Criminal
Extraordinária, Julgamento de 21/08/2015, DJe de 25/08/2015)
Ressalte-se, por oportuno, o artigo 28 do Código
de Trânsito Brasileiro: “O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito.”
Convém mencionar, ainda, que o artigo 34 do
mesmo diploma legal dispõe que: “O condutor que queira executar uma
manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais
usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua
posição, sua direção e sua velocidade.”
O Professor Julio Fabbrini Mirabete ensina, “a
imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, inconsideração,
com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores.” (Manual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
9
Direito Penal - Parte Geral. Ed. Atlas, 2006, pág. 149).
Portanto, em matéria de trânsito é indiscutível a
culpa do condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar as
cautelas necessárias, provocando acidente causador da morte da vítima.
A propósito: “O condutor de um veículo deve, a todo
momento, reger a própria conduta, de modo que ela não constitua perigo para segurança
das pessoas e das coisas e tem a obrigação de prevenir as imprudências alheias que possam
dar lugar a situações de perigo e que se apresenta, como razoavelmente prováveis e
previsíveis.” (RT 514/385)
“A culpa, a semelhança do dolo, é uma atitude contrária ao
dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o acidente, tem-se o
réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia. Recurso provido.” (STJ Resp
rel. José Cândido RT 704/406)
Conclui-se, destarte, à vista das provas carreadas
aos autos, que o acusado, através de conduta imprudente, deu causa,
involuntariamente, à morte de uma pessoa, consoante laudo pericial de
exame necroscópico (fls. 71/74).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, a condenação realmente é
de rigor, tal como pleiteado pelo Ministério Público.
Passo a dosar as penas.
Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista
que as circunstâncias do artigo 59 do CP não são desfavoráveis à ré, fixo a
pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de detenção.
Na segunda fase, a pena fica mantida sem
alteração, face à inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes
que tenham o condão de modificar a pena.
Observo, por oportuno, já respondendo ao
apelo ministerial, que é impossível o reconhecimento da circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
10
agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra “h”, do Código Penal
(vítima idosa), uma vez que as circunstâncias agravantes genéricas
previstas no artigo 61, inciso II, do CP, somente se aplicam aos crimes
dolosos e preterdolosos, não incidindo em delitos de natureza culposa,
em que o agente não almeja o resultado.
Sobre o tema: “Apelação. Homicídio culposo, por
negligência médica. Sentença condenatória, nos termos do artigo 121, § 3o, c.c. § 4o,
do Código Penal. Recurso defensivo. PRELIMINAR. [...]. MÉRITO. 1. Quadro
probatório suficiente para a condenação da ré, que agiu com negligência, olvidando
o dever objetivo de cuidado. 2. Afastamento da circunstância agravante disposta no
artigo 61, inciso II, h, do Código Penal. A circunstância agravante referente à idade
da vítima não se aplica aos crimes culposos, em que o resultado não é voluntário. 3.
[...]” (TJ/SP - AP 0006714-64.2008.8.26.0270, Rel. Laerte Marrone, 2a Câmara
Criminal Extraordinária, Julgamento: 16/08/2016, Dje 16/08/2016).
Na terceira fase, à falta de causas de aumento
ou de diminuição de pena, torna-se a reprimenda definitiva no patamar
em que se encontra.
Cumulativamente, aplico a pena de suspensão da
habilitação para dirigir qualquer veículo automotor, pelo prazo de 08
meses, pois a referida suspensão deve ser fixada em conformidade com a
gravidade do delito e seguir o mesmo critério dosimétrico da pena privativa
de liberdade.
De fato, considerando a maior gravidade do
delito de homicídio culposo, o legislador cominou a este crime a pena
privativa de liberdade mínima quatro vezes superior à dos demais delitos
do Código de Trânsito Brasileiro, com expressa aplicação cumulativa da
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor. Nesse contexto, em atenção aos
princípios da individualização da pena, da igualdade, da razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
11
da proporcionalidade, entendo razoável o entendimento de que o
patamar mínimo do prazo da suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor seja
estabelecido em 08 meses, isto é, no quádruplo daquele constante no
artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Frise-se que não há qualquer afronta ao
disposto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto
referido dispositivo se limita a estabelecer que a duração da pena de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para
dirigir veículo automotor será de dois meses a cinco anos, não atribuindo
critérios para sua fixação.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de
Justiça: “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DA
HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PRAZO ESTIPULADO DE ACORDO COM A
GRAVIDADE DO DELITO PRATICADO E GRAU DE CENSURA DO AGENTE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ - REsp No 1.663.593, Rel. Min. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 30/05/2017);
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 302 DA LEI N.
9.503/1997. HOMICÍDIO CULPOSO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA
DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PENA CUMULATIVA. ART. 293 DO CTB.
PRAZO DE DURAÇÃO DA MEDIDA. CRITÉRIOS. PROPORCIONALIDADE E
ADEQUAÇÃO. 1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de
suspensão da habilitação para dirigir veículo, ora como sanção principal, ora como
pena cumulativa - hipótese dos autos -, competindo ao magistrado aplica-lá dentro
dos limites estabelecidos pelo art. 293 do mesmo diploma. 2. A legislação de
regência, entretanto, não estabelece os parâmetros para a sua fixação, devendo o
magistrado, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto - gravidade do
delito e grau de culpabilidade do agente -, estabelecer o prazo de duração da
medida, não se restringindo à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000641-89.2016.8.26.0369 -Voto no 13872
12
Código Penal. 3. É certo que a pena de suspensão de habilitação deve seguir os
mesmos critérios de proporcionalidade e adequação da privativa de liberdade.
Entretanto, a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao condenado
não implica, necessariamente, a redução do prazo da sanção prevista no art. 293 do
CTB ao mínimo legal de 2 meses, tendo em conta que a norma jurídica deixa uma
margem de discricionariedade maior na aplicação dessa penalidade. 4. Hipótese em
que se mostra adequado para a prevenção e repressão do crime o prazo de 1 ano
estabelecido para a sanção cumulativa - superior ao mínimo legal -, em face da
gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente, que ostenta vários registros de
multa de trânsito, inclusive no próprio dia do atropelamento, por excesso de
velocidade. 5. Recurso especial desprovido.” (STJ REsp 1481502/RJ, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgamento de 15/09/2015, DJe 03/11/2015)
Com fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do
Código Penal, fixo o regime inicial aberto.
Preenchidos os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação de finais de semana, ambas por igual prazo, o que entendo ser
adequado e suficiente à prevenção e à reprovação do crime.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para condenar a ré Rosemeire
Mendonça de Souza, à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial
aberto, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo
prazo de 08 meses, substituída a pena privativa de liberdade por duas
restritivas de direitos, conforme acima assinalado, por incursa no artigo
302, “caput”, da Lei no 9.503/97.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator